Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723607-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: PATRICIA LAHORGUE DE ORTEGAL TERRA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos de no 0706619-95.2021.8.07.0001, ID no 158812342). 2. A agravante, em suma, esclarece que não estariam preenchidos os requisitos necessários para autorizar a instauração do incidente, diante da ausência de confusão patrimonial e do desvio de finalidade. 3. Afirma que a agravada não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos elementos documentais indispensáveis à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 4. Sustenta que a documentação que instruiu o pedido não demonstra a ocorrência do desvio de finalidade, tampouco a existência de confusão patrimonial da pessoa jurídica com os seus sócios. 5. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Preparo (ID no 47879583 e no 47879585). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 10. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 11. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 12. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a realização de instrução probatória, se for necessário. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, há indícios suficientes para justificar a instauração do incidente que busca analisar os requisitos necessários para a eventual desconsideração da personalidade jurídica. Será oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A desconsideração da personalidade jurídica, dentre outros fatores, depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, cuja análise será realizada após o contraditório e a ampla defesa. 15. A instauração do incidente está embasada em elementos probatórios suficientes para justificar a sua investigação, de modo a preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO